Tribunal: TJMT
Processo: 1047959-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047959-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA MATERIAL. SERVIÇOS PRESTADOS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 12.000,00 e majorou a verba sucumbencial, sob alegação de omissão quanto à validade de termo de quitação, existência de condição suspensiva e critérios de fixação da remuneração.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo de quitação apresentado possui eficácia para extinguir a obrigação honorária; (ii) saber se há serviços advocatícios prestados não abrangidos por quitação e passíveis de remuneração; e (iii) saber se existe condição suspensiva ou ausência de êxito que inviabilize o pagamento dos honorários.

III. Razões de decidir

3. O termo de quitação, embora formalmente válido, revela-se materialmente ineficaz por ausência de especificidade quanto aos serviços contratados, não sendo apto a extinguir obrigação jurídica complexa e autônoma.

4. Restou evidenciada a prestação de serviços advocatícios em demandas executivas, não abrangidos por quitação válida, justificando a remuneração com base no valor de mercado da atividade desempenhada.

5. A inexistência de cláusula de êxito como condição exclusiva de pagamento, bem como a ausência de comprovação de condição suspensiva, afasta a tese de inexigibilidade da verba honorária.

6. A fixação da remuneração observou os critérios legais aplicáveis, distinguindo corretamente honorários contratuais e sucumbenciais, sendo devida a contraprestação proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047959-72.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 239989660, onde a unanimidade negou provimento ao apelo da instituição financeira,
mantendo a sentença que fixou os honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O ente bancário em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia, sendo a decisão singular
extra petita.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que “
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
”, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB).

Cita, por fim, a ocorrência de omissão e erro material quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente, bem como o prequestionamento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 241857189.

Os presentes embargos foram rejeitados – Id. 248029175.

A Ministra Isabel Gallotti, Por intermédio do Resp n°. 2866326, admitiu o Recurso especial do Banco Bradesco, para “
a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 239989660, a qual negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que arbitrou os honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Por fim, ante a obrigatoriedade contida no art. 85, §11° do CPC, majorou a sucumbência de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

No que concerne ao item (i) da Determinação da Ministra Isabel Gallotti, o termo de quitação apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A., embora hígido sob o ponto de vista formal — não havendo indícios de vício de consentimento, como dolo ou coação —, revela-se materialmente ineficaz para elidir o crédito honorário aqui discutido.

Com efeito, trata-se de declaração genérica, sem referência objetiva ao contrato de prestação de serviços aos processos executivo n.o 1006444-77.2018.8.11.0015, no 1009215-67.2018.8.11.0002 e no 1011112-57.2019.8.11.0015, que constitui o objeto desta ação. Por isso, o instrumento carece da especificidade exigida para produzir efeito liberatório sobre obrigações jurídicas complexas e autônomas, como a que aqui se discute.

No tocante ao item (ii), se há

alguma fase do trabalho advocatício que o escritório efetivamente realizou
—
ou seja, uma etapa processual ou atividade técnica concluída — que

não tenha sido abrangida por qualquer termo de quitação emitido pelo BRADESCO
–
como relatado em linhas pretéritas, o termo de quitação além de ser genérico, não possui demais elementos para está concluso.

Em relação ao
item (iii)
, extrai-se dos autos que o objeto do presente arbitramento refere-se a
serviços efetivamente prestados em ação de execução de título extrajudicial
, cujo benefício econômico restou evidenciado. O arbitramento não incide sobre verbas contratuais
ad exitum
, mas sim sobre o valor de mercado da atividade advocatícia prestada e não adimplida. Assim,
há, comprovação objetiva de benefício econômico gerado em ação judicial
, apta a justificar a fixação de honorários, ainda que não pagos sob cláusula de êxito formal.

Quanto à parte final das aliene-as a e b,
não há nos autos elementos que demonstrem a existência de condição suspensiva de pagamento
, tampouco documentos que evidenciem a existência de honorários de êxito não adimplidos por fato superveniente. Tal aferição ultrapassa os limites da atividade jurisdicional neste grau de cognição,
porquanto diz respeito a eventual obrigação dependente de atos das partes e alheia ao conhecimento desta relatora.

Ao arremate, o acórdão embargado analisou detidamente a atuação processual do escritório recorrido, reconhecendo a efetiva prestação de serviços, mesmo diante da posterior extinção da execução ante a rescisão contratual promovida unilateralmente pelo banco. A decisão fixou os honorários contratuais com base nos critérios do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, conjugados com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. O voto explicita a distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais, reconhecendo que a ausência de êxito final não invalida o direito à remuneração proporcional pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito do cliente.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a prestação de serviços jurídicos, ainda que interrompida antes da obtenção de resultado final, enseja contraprestação proporcional, desde que efetivamente comprovada — como ocorreu no caso dos autos.

Ante ao exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada pela Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026